Tribunal: TCU
Processo: 021.170/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que condenou em débito e aplicou multa a responsáveis envolvidos na captação de projeto cultural no âmbito do Pronac.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto conjuntamente por João Soares Neto, Osorio Aparecido Soares e a Empresa Sob Medida Montagens e Eventos Ltda contra o Acórdão 9449/2021-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. notificar os recorrentes desta decisão.